Tribunal: TJMT
Processo: 1001946-54.2022.8.11.0028
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001946-54.2022.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.908.643/0001-26 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MARCIO DA COSTA MARQUES - CPF: 405.888.401-06 (APELADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA MARQUES - CPF: 206.936.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.908.643/0001-26 (APELADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), MARCIO DA COSTA MARQUES - CPF: 405.888.401-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL. LEGITIMIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. contra acórdão que manteve a penhora sobre a fração ideal de 25% de imóvel pertencente ao executado, afastando a legitimidade da embargante para questionar a constrição judicial sobre essa parcela do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar a legitimidade da penhora sobre a fração do imóvel pertencente ao devedor e ao afastar a aplicação da Súmula 375 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos suscitados, afastando a alegação de prejuízo da embargante, uma vez que a penhora incidiu exclusivamente sobre a fração de 25% do imóvel pertencente ao devedor, sem interferência na parcela de propriedade da embargante.

Não há omissão quanto à indivisibilidade do imóvel, pois o acórdão consignou que a penhora recaiu apenas sobre a fração ideal do executado, sem violação ao direito de propriedade da embargante sobre os 75% restantes.

A legitimidade dos embargos de terceiro foi afastada com base no entendimento de que a constrição não afetou a propriedade da embargante, incidindo exclusivamente sobre a parte pertencente ao executado.

O afastamento da Súmula 375 do STJ foi devidamente fundamentado, pois a controvérsia não envolvia fraude à execução, mas sim a penhora de fração ideal do imóvel.

Os dispositivos legais invocados foram devidamente
prequestionados
, permitindo a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A penhora sobre fração ideal de imóvel respeita a titularidade dos coproprietários, não ensejando legitimidade para embargos de terceiro quando a constrição incide apenas sobre a parte do executado.

A Súmula 375 do STJ não se aplica quando não há discussão sobre fraude à execução, mas apenas sobre a legalidade da penhora sobre fração de imóvel pertencente ao devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de Embargos de Declaração opostos por WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, alegando a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão proferido
no RAC
1001946-54.2022.8.11.0028, que manteve a improcedência dos embargos de terceiros.

Em síntese, argumenta ocorrência de vícios no acórdão, a saber: i) o
missão quanto ao fato de que a aquisição dos 75% do imóvel ocorreu antes da execução e era de conhecimento do embargado, o que reforça a boa-fé da embargante;

(
ii
)
o
missão sobre a indivisibilidade material do imóvel, que funciona como posto de combustíveis, de modo que a penhora parcial de 25% compromete a utilização, alienação e financiamento da propriedade como um todo;

(
iii
)
c
ontradição na fundamentação sobre a legitimidade dos Embargos de Terceiro, po
rque
se reconhecido que a embargante adquiriu 75% do imóvel antes da execução, ela deveria ter legitimidade para impugnar a penhora sobre os 25% restantes;

(
iv
)
o
missão na aplicação da Súmula 375 do STJ e do princípio da boa-fé objetiva, po
rquanto
deve ser reconhecida a boa-fé da embargante na aquisição do bem.

Sem contrarrazões (certidão id 273786874)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto sobre o qual o julgado deveria se pronunciar ou ainda corrigir erro material, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

Analisando os argumentos expendidos pela embargante, verifica-se que não há omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, porquanto o acórdão enfrentou de maneira satisfatória todos os pontos relevantes da controvérsia.

A tese recursal da embargante basicamente repisava os fundamentos já exaustivamente apreciados no acórdão embargado, de modo que as alegadas omissões, na verdade, traduzem mero inconformismo com a solução dada ao caso.

Com efeito, o acórdão analisou detidamente a questão referente à anterioridade da aquisição dos 75% do imóvel pela embargante, concluindo que tal fato, embora comprovado, não foi suficiente para afastar a legitimidade da penhora incidente sobre a fração de 25% pertencente ao devedor executado.

Afirmou-se expressamente que a constrição judicial respeitou a titularidade comprovada nos registros imobiliários, recaindo apenas sobre a parcela de propriedade do executado, sem interferir na parte pertencente à embargante.

Tampouco há omissão ou contradição quanto à indivisibilidade do imóvel. O acórdão consignou que a penhora de 25% não atinge a integralidade do bem, não havendo fundamento para presumir violação ao direito de propriedade da embargante sobre os 75% restantes.

Ademais, destacou-se que a constrição
limitou-se
à fração correspondente ao devedor, com base nos registros públicos, de modo que a embargante não poderia alegar prejuízo sobre a totalidade do bem imóvel.

No tocante à legitimidade dos Embargos de Terceiro, o acórdão foi claro ao afirmar que tal meio processual somente é cabível quando há constrição judicial indevida sobre bens de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

Isso porque a penhora recaiu apenas sobre a parcela do executado, não havendo interferência na propriedade da embargante, razão pela qual ela não detém legitimidade e interesse para alegar prejuízo sobre a integralidade do bem.

Por fim, o afastamento da aplicação da Súmula 375 do STJ foi devidamente fundamentado, tendo em vista que não se discutia fraude à execução ou má-fé da adquirente, mas tão somente a legitimidade da penhora proporcional à titularidade do devedor.

Portanto, diante da clara fundamentação constante no acórdão, não há que se falar em omissões, contradições ou obscuridades a serem supridas pelos presentes embargos de declaração.

A embargante, ao repisar os mesmos argumentos já analisados e rechaçados, pretende indevidamente rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Por fim, os dispositivos legais invocados nos embargos foram devidamente
prequestionados
, possibilitando a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores e com fundamento no art. 1.022 do CPC, é caso de desprovimento dos embargos declaratórios opostos por WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

A
nte o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
opostos por WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025